Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEI No 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 16. §1o. INCISO I. ARTIGO 14. CAPUT. EMENDACIO LIBELLI. DENÚNCIA. FATOS. CAPITULAÇÃO DIFERENTE NA SENTENÇA. ARTIGO 383. CPP. POSSIBILIDADE. DEFESA RÉU. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. STJ. TEMA 585. CABIMENTO. MULTA PECUNIÁRIA. TIPO PENAL. PREVISÃO. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Segundo o artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, a busca pessoal é diligência que depende de fundada suspeita quanto à ocultação de objetos relacionados à prática de crime. 1.1 Na hipótese, o acervo probatório conduziu à conclusão de que a abordagem policial se baseou em denúncia de pessoas locais e, após avistarem o réu em moto estacionada entre dois veículos, distinguiram volume em sua cintura, levando a crer que se tratava de celular ou outro objeto, ao que decidiram efetivar a busca pessoal e encontraram o armamento descrito na denúncia em seu poder.
2. O pleito de gratuidade de justiça deve ser formulado em sede de cumprimento do julgado, perante o Juízo da execução, a quem caberá aferir o estado de hipossuficiência, acaso mantida a condenação do agente.
3. Nada há que se falar em contrariedade ao sistema processual penal a condenação imposta ao apelante por capitulação diversa a um dos crimes constantes na denúncia (emendatio libelli), porque dos fatos se defendeu o réu e não ofende o sistema processual penal, nos termos do artigo 383 do CPP, a capitulação diversa em sentença, de uma das condutas descritas na acusação ofertada pelo Ministério Público, porque essa acusação é justamente baseada nos fatos ali descritos.
4. A despeito da irresignação deduzida no recurso, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente a materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 4.1. Não remanescem quaisquer dúvidas acerca do porte de armas de fogo pelo réu em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que, além do demais elementos probatórios trazidos ao caderno processual, em especial o testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante, o próprio réu confessou em seu interrogatório, que efetivamente estava portando as armas de fogo, muito embora a defesa sustente ilegalidade na prisão em flagrante, consistente em ausência de fundadas suspeitas a viabilizar a busca pessoal efetivada e em razão da qual foi encontrado o armamento.
5. Aplicadas as penas no patamar mínimo a ambos os crimes praticados pelo réu, carece de interesse o pedido da defesa no sentido de aplicação da pena no mínimo legal.
6. Segundo a tese firmada por meio do Tema 585, STJ, é “possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.” 6.1. No caso concreto, necessário se faz redimensionar a pena aplicada na segunda fase da dosimetria, posto que o réu possui apenas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo que devem ser compensadas integralmente.
7. A pena de multa estabelecida ao sentenciado é uma espécie de sanção penal, de natureza patrimonial, contida no preceito secundário da norma penal violada, de modo que não há possibilidade de isentar o apelante do pagamento da quantia, sob a alegação de hipossuficiência econômica, pois isso violaria o princípio da legalidade. Outrossim, observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da multa aplicada, até porque fixada definitivamente com o acréscimo de um sexto sobre o mínimo legal, por aplicação da regra do concurso formal, não há que se falar em alteração nessa matéria recursal.
8. Ausentes os requisitos legais, obstado está tanto a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição da pena corpórea por uma restritiva de direitos.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.